Tribunal: STF
Processo: AI 735111
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. 
   PRECATÓRIO. SÚMULA STF 279

1.	Concluir de forma diversa do 
   assentado no julgado do Tribunal de origem demandaria o reexame 
   do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula STF 
   279.
2.	Agravo regimental improvido.